Tribunal: STF
Processo: Rcl 88340
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (VOXZOGO). ALEGADA AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES NºS 60 E 61 E AOS TEMAS 6-RG E 1.234-RG. DECISÃO AGRAVADA QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECLAMADO PARA NOVO JULGAMENTO. REJULGAMENTO DA CAUSA NO SENTIDO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NOS PARADIGMAS VINCULANTES DESTA CORTE. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL BUSCADA PELA PARTE AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

    1. A decisão monocrática proferida na reclamação cassou o acórdão reclamado e determinou ao Tribunal de origem a realização de novo julgamento da controvérsia, com observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    2. O Tribunal de origem procedeu ao rejulgamento da causa e realizou análise fundamentada dos parâmetros estabelecidos nos precedentes vinculantes, concluindo, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, pelo preenchimento cumulativo dos requisitos necessários ao fornecimento judicial do medicamento.

    3. Satisfeita a providência material buscada pela parte agravante, consistente no fornecimento do medicamento, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, ante a ausência de utilidade prática em eventual pronunciamento adicional deste Supremo Tribunal Federal.

    4. Agravo regimental não conhecido em razão da perda superveniente do interesse recursal.